Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEILÃO VIRTUAL. GOLPE. TERCEIRO FRAUDADOR. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO.
1. Verifica-se que o recorrente foi vítima de golpe do "falso leilão", cujo beneficiário da transação financeira mantinha conta corrente junto ao banco recorrido.
2. Aplicam-se, ao caso, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o, 3o e 17 daquele diploma legal. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
3. A conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade da empresa de leilão, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, resta caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrente.
4. O fato de os fraudadores terem recebido as importâncias em contas correntes mantidas no banco recorrido, não tem o condão, por si só, em responsabilizar esse pelo dano, notadamente se evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositário dos valores creditados nas contas; ademais, existe aparência de regularidade da conta, diante da ausência de indício de movimentação fraudulenta.
5. O enunciado da Súmula n.o 479 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pelo recorrente. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1434051, 1425072, 1415798, 1431344, 1380317 e 1373242.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do disposto no art. 85, § 2o do CPC/2015. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.